Tribunal: TJES
Processo: 5004906-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004906-24.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ROSILANE SAMORA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE FORMA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE PRESSIONAR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, estabeleceu que “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” (REsp n. 2.088.100/SP).
2.
C
onsiderando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelada na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004906-24.2021.8.08.0030

APELANTE: CLARO S.A.

APELADA: ROSILANE SAMORA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de ID 6178628, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
” ajuizada por Rosilane Samora em desfavor da Claro S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para:
(i)
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato nº 121381119, no valor de R$ 923,99 (novecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) e
(ii)
determinar que a parte requerida proceda com a retirada da anotação referente a este débito do Sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 6178742) a
Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que
“a prescrição é incontroversa, não havendo necessidade que seja declarada judicialmente, vez que não altera os fatos ou sequer impossibilita a apelada de adimplir com o valor devido, vez que a cobrança realizada de forma extrajudicial não é ilegal ou ilegítima
”;
(ii)
que
“ainda que prescrita a pretensão de cobrança por meios judiciais, remanesce a obrigação de pagamento das dívidas vencidas, e não existe óbice ao adimplemento espontâneo por parte do devedor ou a cobrança extrajudicial”
; e
(iii)
que “
o Serasa Limpa Nome não se trata de órgão negativador, mas sim de um módulo de cobrança, onde os débitos aparecem ao consumidor em uma área restritiva, bloqueada por login e senha, onde se torna possível a negociação e quitação da dívida
” e que
“as informações ali existentes não ficam disponíveis para terceiros, tampouco impedem a formalização de qualquer negócio jurídico de interesse do consumidor”
.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Sobre o tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, estabeleceu que “
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Assim, embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição.

Logo, constata-se a impossibilidade de o credor, após a ocorrência da prescrição do débito, realizar cobranças, sejam elas através dos meios judiciais ou extrajudiciais.

No presente caso, a inscrição do nome da Apelada se deu em plataforma cuja existência de débitos é disponibilizada diretamente ao consumidor, denominada “Serasa Limpa Nome”. Além disso, tal inscrição ocorreu em razão de dívida cuja ocorrência da prescrição resta incontroversa nos autos.

Neste cenário, e considerando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelada na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE FORMA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE PRESSIONAR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2- O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em recente julgamento, estabeleceu que “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” (REsp n. 2.088.100/SP). 3- Embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição. 4- Hipótese em que a inscrição do nome da Apelante se deu em plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, cuja existência de débitos é disponibilizada diretamente ao consumidor. Além disso, tal inscrição ocorreu em razão de dívida cuja ocorrência da prescrição resta incontroversa. 5- Considerando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelante na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5006180-41.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA: Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/11/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vota o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.